Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (AGRAVADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS A CARGO DE CADA PARTE NA ORDEM DE 50% PARA CADA UMA – DECISÃO PARCIAMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica.

Se constatado que o valor fixado se mostra exorbitante, este deve ser reduzido, em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme dispõe o art. 550, § 6º, do CPC, o juiz poderá determinar a realização de exame pericial, se necessário. No caso, a parte agravada pugnou pelo julgamento antecipado da lei. Assim, os honorários devem ser rateados entre as partes, na ordem de 50% para cada uma, de modo que não há se falar em atribuir os honorários periciais somente em desfavor da agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Exigir Contas nº 1022461-59.2020.8.11.0003
ajuizada por
MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME,
que homologou os honorários periciais contábeis.

Alega o recorrente que se trata de ação de exigir contas ajuizada por MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME em face do BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., para prestação de contas pós-venda de veículos em ação de busca e apreensão de autos nº 1001949-26.2018.8.11.0003, referente à cédula de crédito bancário nº 328194/001.

Aduz que o agravante apresentou prestação de contas, indicando não haver valores a serem restituídos ao requerente.

Assevera que apresentada impugnação às contas pelo requerente, indicando incerteza sobre os valores a ser restituídos, apontando primeiramente R$ 477.043,62 (quatrocentos e setenta e sete mil quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), alternativamente R$ 265.322,61 (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos); e, por fim, R$ 89.936,97 (oitenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

Sustenta que saneado o feito, entendeu por proferir decisão julgando procedente a primeira fase de prestação de contas, condenando o Banco requerido a prestar contas, determinando a apresentação de documentação suplementar e por fim, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Narra que interposto Agravo de Instrumento, foi dado provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar que se proceda ao julgamento das contas já apresentadas ou se entender necessário, prosseguir o feito com o saneamento e abertura de instrução. No mais, que seja afastada a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de pretensão resistida.

Relata que baixados os autos, em seguimento à segunda fase da demanda de prestação de contas, entendeu o juízo de origem por proferir decisão determinando a realização de prova pericial contábil, distribuindo os honorários na ordem de 50% para cada parte.

Discorre que se habilitou nos autos profissional indicado por MEDIAPE – MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA, indicando planejamento da execução da diligência estipulado em 27 horas técnicas, perfazendo montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Declara que apresentada impugnação aos honorários, solicitando redução de valores, ou, alternativamente, seja determinada a consulta a outros profissionais da área técnica específica, para que se aferir um valor razoável para a retribuição do labor, nomeando-se o expert que exibir a melhor proposta, foi apresentado novos honorários pelo técnico contábil, indicando o valor de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais).

Afirma que entendeu o juízo
a quo
por homologar a nova proposta de honorários, com abertura de prazo ao pagamento de honorários pelas partes.

Pontua que o pedido de realização de prova pericial se deu pela agravada, logo, o encargo deverá recair sobre esta e não sobre a agravante.

Revela que a proposta de honorários periciais se revela excessiva, ante a simplicidade dos cálculos periciais a serem realizados, sendo, portanto, de suma importância a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a responsabilidade da agravada quanto ao pagamento integral dos honorários periciais, bem como pela redução dos valores, ou, subsidiariamente seja determinada a consulta a outro profissionais da área técnica específica.

A liminar recursal foi deferida no ID nº 207796264.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 211219672, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME
ingressou com a
Ação de Exigir Contas nº 1022461-59.2020.8.11.0003
em face de
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.,
alegando que em 24/06/2014 as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário tendo como valor total do financiamento a quantia de R$ 199.376,85 (cento e noventa e nove mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Sustentou que em garantia de alienação fiduciária, a autora ofertou o veículo caminhão marca VOLVO, modelo FH 440 6x4, ano de fabricação/modelo 2011/2011, placa OAU 3460, que além do caminhão, fora ofertada como garantida adicional outros 03 (três) veículos, sendo (i) um veículo SEMI REBOQUE CARGA ABERTA, marca VOLVO, ano de fabricação/modelo 2002/2002, placa KEW 0275; (ii) um veículo SEMI REBOQUE CARGA ABERTA, marca VOLVO, ano fabricação/modelo 2002/2002, placa KEW 0135; e (iii) um veículo SEMI REBOQUE CARGA ABERTA, marca VOLVO, ano fabricação/modelo 2003/2003, placa JZK 2402.

Alegou que avençaram o pagamento do financiamento em 36 (trinta e seis) parcelas sucessivas e mensais no valor de R$ 7.325,13 (sete mil trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos), e que no ano de 2016, em razão de grave crise financeira que assolou o sistema de transporte rodoviário, a autora deixou de efetuar o pagamento das parcelas referentes à Cédula de Crédito Bancário.

Declarou que a autora já havia realizado o pagamento de 25 (vinte e cinco) parcelas, restando, portanto, o pagamento de 11 (onze) parcelas para quitação integral da dívida e que diante do inadimplemento da autora, a requerida propôs ação de busca e apreensão, distribuída ao juízo da 7ª Vara Cível de Curitiba/PR, processo nº 0033272-05.2016.8.16.0001, onde foi deferido o pedido liminar de apreensão dos bens no dia 29/01/2017.

Afirmou que no dia 22/03/2018 o juízo da 7ª Vara Cível de Curitiba/PR declarou-se incompetente para julgar e processar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis, processo nº 1001949-26.2018.8.11.0003, que proferira sentença de procedência em 13/02/2019, consolidando definitivamente a posse e a propriedade dos bens à parte requerida.

Afirmou que considerando o bem principal e as garantias adicionais, a requerida obtivera a posse e a propriedade de bens cujo valor total somavam a importância de R$ 386.348,00 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais), que subtraindo o valor da dívida descrita na ação de busca e apreensão, qual seja R$ 124.257,59 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) tem-se a quantia de R$ 262.090,41 (duzentos e sessenta e dois mil noventa reais e quarenta e um centavos) para restituir à autora.

Descreveu que decorrido mais de um ano do trânsito e julgado da sentença, até o momento a parte autora não recebeu qualquer comunicação sobre eventual crédito a receber, razão pela qual ingressou com a ação de exigir contas requerendo a procedência da ação.

Ao decidir, o juízo
a quo
julgou procedente a ação e determinou o requerido a prestação de contas e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 1013150-82.2022.8.11.0000, que, à unanimidade, proveu o recurso para anular a decisão recorrida e determinar que se proceda o julgamento das contas já apresentadas ou se entender necessário, prosseguir o feito com o saneamento e abertura de instrução. No mais, afastou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de pretensão resistida.

Baixados os autos, foi determinada a especificação das provas, momento pelo qual as partes, autora e requerida pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Em despacho saneador, entendeu o juízo
a quo
pela realização de prova pericial contábil, distribuindo os honorários na ordem de 50% para cada parte, (limitando-se a cota parte da autora, ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 6º e 9º, ambos da Resolução nº 127/2011 do CNJ), com fulcro no art. 95 do CPC.

Habilitou-se aos autos, profissional indicado por MEDIAPE – MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA, indicando planejamento da execução e honorários no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Apresentada impugnação aos honorários pela parte requerida, foram apresentados novos honorários pelo técnico contábil, indicando o valor de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais).

Ao decidir, o i. juiz Dr. Luiz Antonio Sari homologou a nova proposta de honorários, conforme relatado.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, quando se mostra elevado para que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida.

(N.U 1001225-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO
- CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2-
Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica.

(TJ-MG - AI: 10000200424067004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022) destaquei

No caso, o perito nomeado, após refazer a sua proposta, apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais).

Contudo, o valor arbitrado foge dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, isto porque, trata-se meros cálculos aritméticos, não se exigindo grande complexidade.

Logo, impõe-se a redução dos honorários periciais, em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, mesmo porque em princípio, não se mostra complexa a perícia determinada.

Desta feita, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve ser reduzido o valor de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este suficiente para compensar dignamente o serviço prestado.

Por outro lado, sem razão ao agravante quanto a distribuição de honorários periciais a cargo exclusivamente da autora, ora agravada.

Isto porque, ao contrário do que alega o agravante, a parte agravada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme se denota da manifestação de ID nº 109170962.

Ademais, conforme dispõe o art. 550, § 6º, do CPC, o juiz poderá determinar a realização de exame pericial, se necessário, conforme entendimento sedimentado. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 550, § 6º, do CPC, possível a determinação de realização de perícia pelo juízo, se necessário, em ação de prestação de contas.”

(TJ-MT 10054488520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022) destaquei

Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova produzida durante a instrução processual, cabendo a ele, portanto, avaliar a necessidade da produção de provas para formar o seu convencimento motivado, eis que competirá a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, de acordo com o disposto nos artigos 130 e 131, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, os honorários devem ser rateados entre as partes, na ordem de 50% para cada uma, de modo que não há se falar em atribuir os honorários periciais somente em desfavor da agravada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida a fim de confirmar a liminar recursal e reduzir os honorários periciais de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024